Tribunal: TJES
Processo: 5006065-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006065-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEDSON DE SOUZA ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 350 C/C ART. 325, §1º, I, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

O art. 350 c/c art. 325, §1º, I, ambos do CPP, são claros no sentido de que o magistrado deve dispensar a fiança e conceder a liberdade provisória, substituindo a prisão por outras medidas cautelares, quando verificada a hipossuficiência financeira do paciente, sendo este o caso em julgamento.

2
.
Ordem
parcialmente
concedida,
tão somente para excluir a exigibilidade da fiança, mantendo-se as demais cautelares fixadas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5006065-87.2024.8.08.0000

PACIENTE:
WEDSON DE SOUZA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DE DIREITO DA 2ª VARA DE IÚNA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
WEDSON DE SOUZA ARAUJO

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM.
JUÍZO
D
O PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE
VIANA
-ES
,
nos
autos
originário
s
nº
0000100-32.2024.8.08.0028
.

Narra

o
impetrante que
o p
aciente
foi preso em flagrante delito no dia
10/05/2024

por suposta prática
do crime previsto no art.
129, §9º, do CP
.
Contudo,
a liberdade provisória
foi condicionada
ao pagamento de fiança
no valor
de R$
2
.000,00
(
dois
mil
reais
)
,
a qual não fora recolhida por insuficiência de recursos financeiros.

Sustenta o impetrante, no entanto, a ilegalidade da concessão da liberdade provisória tal como foi condicionada, estando o paciente preso preventivamente, até a presente data, apenas por não
possui
condições financeiras de arcar com
o
valor da fiança. Nesse sentido, afirma que tal conduta, portanto, é contrária à legislação vigente e ao entendimento dos Tribunais.

Ante o exposto, requer liminarmente a expedição de alvará de soltura independente do pagamento da fiança imposta em sede de audiência de custódia, confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão proferida em ID
8307206
deferindo
em parte
a liminar pleiteada,
tão somente para
excluir a fiança arbitrada, mantendo-se as demais medidas cautelares firmadas pelo MM. Magistrado a quo.

Alvará expedido em ID
8308809
.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
8425318
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
8459223
) opinando pela
concessão
da ordem.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu,
as provas apresentadas e os argumentos
apontados pel
a

defesa

são
suficientes à concessão da
liminar
pleiteada,
conquanto
não pode
a
garantia pecuniária
impedir
o direito de liberdade do
indiciad
o
quando se verifica a sua hipossuficiência.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do CPP, segundo a qual
“
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.”.

E, i
n casu
,
n
ão
se
verifico
u
de forma concreta a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão do paciente, especialmente diante de desnecessidade e desproporcionalidade.
Diante disso
, a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõ
e,
considerando, especialmente, a situação de hipossuficiência econômica do paciente –
preso há
0
3
(
três
) dias e patrocinado pela Defensoria Pública
, o que demonstra não ter recursos suficientes para o pagamento da fiança arbitrada
.

Sobre o tema o Tribunal da Cidadania e este Sodalício:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal,
'
nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício
'
. 2.
In casu
, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3.
É assente nesta Corte o entendimento de que,
'
se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento
'
(HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em
habeas corpus
provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP. (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, ARTS. 129, §9º E 147 DO CPB. LEI MARIA DA PENHA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA. DESNECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA.
1.
Embora haja fortes indícios de materialidade e autoria dos atos praticados, após examinar os autos, ficou constatado que a custódia preventiva do paciente não se faz necessária, pois se existem elementos autorizados para a concessão da liberdade provisória mediante pagamento de fiança, não se pode dizer que é necessária a prisão preventiva.
2. O paciente possui as condições meritórias alegadas, sendo primário, residente em endereço fixo e contratado para ocupação lícita no comércio varejista.
Percebe-se que somente ficou preso por quase dois meses por não ter condições econômicas de pagar a fiança.
3.
Não se verifica de forma concreta a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para justificar a manutenção da prisão do paciente, especialmente diante de desnecessidade e desproporcionalidade.
4. Considerando a necessidade de resguardo, por precaução, entendo ser recomendável a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Ordem concedida.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190041143, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e
CONCEDO

EM PARTE

a ordem pleiteada,
tão somente para excluir a exigibilidade da fiança, mantendo as demais medidas cautelares fixadas.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)